Tribunal: STF
Processo: HC 268800
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. CONSEENTIMENTO E FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA: AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO: IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Trata-se de habeas corpus formalizado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.031.721/MG (e-doc. 21).

2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 171, §2°-A e §4°, c/c art. 14, II, e no art. 288, caput, todos do Código Penal (estelionato qualificado tentado e associação criminosa), tendo sido oferecido e homologado Acordo de Não Persecução Penal (e-doc. 5).

3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais denegou a ordem de habeas corpus (e-doc. 3). Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ, não sendo conhecida pelo Ministro Relator (e-doc. 2). Seguiu-se o citado agravo regimental, de que resultou o ato ora impugnado.

4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta constrangimento ilegal na fase investigativa. Afirma ilicitude do ingresso dos policiais no domicílio, pois ausente justa causa para a medida. Diz ter sido a diligência realizada apenas com base em denúncia anônima e que não houve consentimento do morador. Alega, ainda, quebra da cadeia de custódia das provas. Aduz que os policiais responsáveis pela prisão acessaram os dados e informações contidos em celulares e notebooks apreendidos, sem autorização judicial.

5. Busca, liminarmente e no mérito, o reconhecimento das nulidades, com o consequente desentranhamento das provas dos autos.

É o relatório.

Decido.

6. No tocante à alegada ilicitude do ingresso dos policiais no domicílio, tem-se nos autos que, no ato apontado como coator, o STJ corroborou o entendimento das instâncias antecedentes pela existência de justa causa para a diligência com base nos seguintes fundamentos:

“A controvérsia consiste em se verificar a suposta nulidade na alegada invasão de domicílio e na quebra da cadeia de custódia das provas.
Primeiramente, acerca da questão da atuação policial quando até mesmo se desdobra em uma alegada violação de domicílio, in casu, o Tribunal de origem afastou as alegadas nulidades mediante a seguinte fundamentação (fls. 25-27): 
[...] Primeiramente, não merece ser acolhida a alegação de que a entrada forçada injustificada na residência do paciente configura violação de domicílio. 
A partir das informações colhidas nos autos do inquérito policial, verifico que o paciente se encontrava em estado de manifesta flagrância. [...] 
Nesse sentido, consta dos autos que os policiais possuíam informações de que, no local, ocorria a prática de delitos contra o patrimônio, sendo que, ao chegarem no portão, o paciente e seu irmão teriam empreendido fuga. Foi descrito, ainda, que, após ser capturado, o investigado Kaíque autorizou e acompanhou as buscas no imóvel. 
Ademais, considerando os materiais e a central telefônica encontrada, verifica-se o estado de manifesta flagrância pelos delitos imputados, sendo, por conseguinte, desnecessário que os agentes militares estivessem de posse de mandado de busca e apreensão ou tivessem a autorização. 
Caracterizado o flagrante, data venia, não há que se falar em ilegalidade da abordagem policial, sendo dispensável, portanto, a apresentação de mandado de busca e apreensão para adentrar no imóvel, e inexigível investigação prévia. [...] (grifei)
(...)
Logo, frente ao narrado, a abordagem policial como um todo se mostrou prima facie escorreita.” (e-doc. 21, p. -7, grifos nossos)

7. O posicionamento está de acordo com a jurisprudência do Supremo no sentido de que “o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, a versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe o ingresso indevido ou forçado de terceiros em domicílio alheio, razão pela qual o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência”. (HC nº 148.965/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/03/2020, p. 22/04/2020).

8. Verificado que o ingresso dos policiais na residência se deu mediante autorização, a análise de eventual vício nessa atuação demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. A esse respeito:

 “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Processual Penal. Alegada violação de domicílio. Busca domiciliar autorizada pelo acusado. Legalidade. Precedentes. Vício de consentimento da autorização de ingresso. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Corte está consolidada no sentido de que “o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência” (HC nº 148.965/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 22/4/20). 2. Para se infirmar entendimento contrário ao adotado pelas instâncias ordinárias quanto ao alegado vício de consentimento na autorização para ingresso pelos policiais na residência, seria necessário o reexame do suporte fático probatório, providência incabível em habeas corpus, o qual não admite dilação probatória. Precedente: HC nº 191.508, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/11/20. 3.Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(HC nº 199.227-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 22/06/2021; grifos nossos).

“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Importação e exposição à venda de produto sem registro na Anvisa e de procedência desconhecida. Busca domiciliar autorizada pelo acusado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o art. 5º, XI, da Constituição Federal, a versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe o ingresso indevido ou forçado de terceiros em domicílio alheio, razão pela qual o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência. Precedentes. 2. O acolhimento da pretensão defensiva – vício no consentimento para ingresso dos policiais – exigiria o reexame do conjunto fático-probatório da causa, medida incabível na via processualmente restrita do HC. 3. Inexiste situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 191508-AgR/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/11/2020, p. 25/11/2020; grifos nossos).

9. Ainda que assim não fosse, tampouco se evidenciaria ilegalidade no ingresso domiciliar. Isso porque, nos termos do quadro fático delineado nos autos, as instâncias antecedentes reconheceram a presença de fundadas razões aptas a justificar a medida, em contexto de flagrante delito. Segundo se consignou, os policiais, munidos de informações acerca da prática de crimes patrimoniais no local, deslocaram-se até o endereço e, ao chegarem, depararam-se com a fuga do paciente e de seu irmão, circunstância indicativa de situação flagrancial e apta a legitimar a pronta atuação policial. 

10. O entendimento está em consonância com a orientação firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. A Corte, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 (Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral), definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

11. Registro, ainda, que alcançar conclusão diversa quanto à regularidade da entrada dos agentes policiais no domicílio também demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido: HC nº 215.420-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022; HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022.

12. Com relação à suposta quebra da cadeia de custódia, não verifico razão no que articulado pela defesa. Tendo em vista os arts. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, observa-se que por meio de um procedimento formal e técnico, garante-se que a evidência ou vestígio prossiga durante a investigação e instrução criminal sem qualquer interferência externa capaz de macular sua integridade e colocar em risco a licitude da prova. Em outras palavras, a cadeia de custódia visa assegurar a idoneidade da prova.1 A configuração de comprometimento da cadeia de custódia pressupõe a existência de irregularidades no procedimento de colheita e conservação da prova, o que deve estar devidamente demonstrado.

13. No caso, eis o que constou do acórdão impugnado:

“Acerca da segunda questão controversa nestes autos, tem-se que é hoje expressamente tratada nos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, os quais trazem determinações extremamente detalhadas de como se deveria preservar a prova desde o encontro até o ulterior armazenamento. 
Deixa-se, contudo, a cargo do julgador, em cada caso, definir as consequências jurídicas do eventual descumprimento dos dispositivos legais.
(...)
No caso concreto, o Tribunal de origem afastou as alegadas nulidades mediante a seguinte fundamentação (fls. 28-31):
[...] Quanto ao pedido nulidade dos autos em razão da quebra da cadeia de custódia, uma vez que os policiais acessaram e manipularam os celulares e notebooks apreendidos sem autorização judicial prévia, vejo que razão não assiste ao impetrante. 
Inicialmente, preceitua o artigo 5º, inciso XII, da CR/88: [...] 
Percebe-se, assim, que a garantia de inviolabilidade das comunicações telefônicas visa impedir a realização de escutas clandestinas por parte de agentes estatais ou mesmo particulares. 
Todavia, tal vedação não abarca a verificação dos registros das mensagens e/ou fotografias já armazenadas no aparelho apreendido em posse do acusado quando de sua prisão/condução, tal como ocorreu com o paciente. [...] 
A averiguação dos registros contidos na memória de aparelho celular apreendido visa angariar informações aptas a elucidar a autoria e a materialidade delitivas, nos moldes dos artigos 6º e 244, ambos do CPP, de modo que não configura violação ao sigilo telefônico. [...] 
Desta feita, a inobservância de algumas das etapas da cadeia de custódia não, conduz, necessariamente, à nulidade da prova produzida. Ao contrário, eventuais irregularidades serão avaliadas em conjunto com os demais elementos probatórios produzidos, a fim de se aferir se são confiáveis.[...] 
No caso em concreto, como já dito, não consta qualquer adulteração ou comprometimento das conclusões alcançadas pelos agentes, além de não ter sido apontado qualquer prejuízo causado pelos pontos indicados pela defesa, sendo inadmissível a declaração da quebra da cadeia de custódia da prova. 
Por fim, é cediço que as nulidades no processo penal devem obedecer ao princípio do pas de nullité sans grief, segundo o qual não basta a mera alegação de prejuízo, sendo indispensável a sua efetiva demonstração, nos termos do que preceitua o artigo 563 do CPP, o que não ocorreu no caso. 
Portanto, não demonstrado qualquer prejuízo na confiabilidade do procedimento de guarda e tratamento das referidas provas, não há que se falar em quebra da cadeia de custódia e ausência de materialidade delitiva. 
Em face do exposto, DENEGO A ORDEM, diante da ausência de constrangimento ilegal. Sem custas. (grifei) 
Portanto, como assentado pelas instâncias ordinárias em relação às provas aqui questionadas, não houve comprovação mínima pela defesa de qualquer circunstância capaz de sugerir adulteração, ou mesmo mera interferência indevida, capaz de invalidá-las ao ponto de ensejar a nulidade, ainda que parcial. 
Nesse contexto e na via eleita, estreita, não se poderia concluir por qualquer prejuízo à defesa além de uma mera ilação sua, diante da necessidade de um revolvimento de fatos e provas que sequer foi realizado pela origem ou que aqui seria possível. 
Assim, tem-se que as instâncias ordinárias já afastaram a possibilidade de qualquer tipo de contaminação e/ou adulteração da prova colhida, realizando, satisfatoriamente, a avaliação da capacidade comprobatória em face das circunstâncias fáticas e concluindo, ao final, que a prova seria íntegra até então. 
Este Superior Tribunal de Justiça entende que, para se alterar a conclusão a que chegou a origem, soberana em matéria de fatos e provas, seria necessária uma incursão aprofundada no caderno processual principal - o que não se mostra nem mesmo permitido na presente via: (...)” (e-doc. 21, p. 7-9, grifos nossos)

14. Conforme se observa, não existem evidências que sugiram violação na cadeia de custódia. Conclui-se, nos limites cognitivos próprios da ação de habeas corpus, que houve o estabelecimento de procedimento regrado e formalizado. Nos termos do assentado pelas instâncias ordinárias, não houve comprovação mínima pela defesa de qualquer circunstância capaz de sugerir adulteração das provas, ou mesmo mera interferência indevida, não havendo que se falar em invalidade do procedimento.

15. Ademais, a matéria articulada não é passível de ser analisada com profundidade no âmbito da via estreita do habeas corpus, já que eventual acolhimento da tese de nulidade, em razão da quebra da cadeia de custódia, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório. Nesse sentido, exemplificativamente, cito os seguintes precedentes, representativos da jurisprudência do STF

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSÁRIO REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.”
(HC nº 213.264-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 02/06/2022; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(HC nº 231.635-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/10/2023, p. 09/10/2023)

“Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção passiva. Alegação de nulidade. Fatos e provas. Ausência de ilegalidade flagrante. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração ‘não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’ (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Precedentes: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. Hipótese em que eventual acolhimento da tese de nulidade, em razão da quebra da cadeia de custódia, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 222.054-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/02/2023, p. 24/02/2023; grifos nossos)

16. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator